Tribunal: STF
Processo: ARE 1590659
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento contra Decisão que concedeu tutela de urgência. Incidência da súmula 735 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que, fundamentada na Súmula 735 do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo do recurso extraordinário. 

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 

    4. Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória. Nesse sentido: ARE 1.498.217-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2024. 

    5.  Na hipótese, verifica-se que o acórdão impugnado, por meio do recurso extraordinário, foi proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em sede de antecipação de tutela. 

    6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual aplicou ao caso concreto a Súmula 735 do STF. 

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo regimental não provido.